Tribunal: TJSP
Processo: 1501549-98.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Predial Urbano, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2014 a 2017 e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros do exercício de 2014 – Sentença extintiva do feito – Nulidade das CDA's que instruíram a ação executiva por falta de fundamentação legal – Não cabimento – Impossibilidade de extinguir a ação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Predial Urbano, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2014 a 2017 e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros do exercício de 2014 – Sentença extintiva do feito – Nulidade das CDA's que instruíram a ação executiva por falta de fundamentação legal – Não cabimento – Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para que substitua os títulos – Aplicação da Súmula no 392 do C. STJ – Erro meramente formal, de modo que sua correção não implica alteração dos lançamentos tributários – Cobrança de taxas inconstitucionais ("Prevenção e Extinção de Incêndios" e "Conservação de Vias e Logradouros") – Temas 16 e 146 do C. STF – Exclusão de referidos tributos das novas CDA's – Sentença anulada – Recurso parcialmente provido, com determinação.